Tribunal: TJDFT
Processo: 0007621-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007621-20.2016.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: IARA MARIA PESSOA RODRIGUES, ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. CABIMENTO. RN No 195/09, DA ANS. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO ANTERIOR. 1. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 2. A autora é beneficiária do contrato coletivo de saúde e, portanto, é a verdadeira detentora do direito à cobertura médica, sendo irrelevante o fato de a contratação ter sido efetivada por meio de terceiros. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide, por ser o juiz o destinatário das provas, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. 4. O Enunciado de Súmula no 608, do STJ, é claro ao dispor que se aplica a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde, salvo aos administrados por entidades de autogestão. Em se tratando de plano comum de assistência à saúde, as relações jurídicas entre as operadoras de seguro e a empregadora são comerciais e, portanto, se sujeitam às normas disciplinadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 5. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletiva podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze (12) meses e mediante a notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de sessenta (60) dias, a teor do disposto no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, da Agência Nacional de Saúde- ANS. 6. A operadora de plano de saúde coletivo não pode ser compelida a oferecer plano individual, sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano de saúde. 7. Não observados os requisitos previstos na RN no 195/2009, da ANS, deve-se manter a determinação de restabelecimento do contrato firmado pela autora, excluindo da condenação a obrigatoriedade da operadora disponibilizar planos individuais ou familiares. 8. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 35-A, da Lei 9.656/1998, 4o, incisos II, XIII e XXXII, e 10, inciso II, ambos da Lei 9.961/2000, sustentando que a turma julgadora deixou de observar que a beneficiária do plano de saúde, devidamente notificada, não a procurou, tampouco à administradora intermediária, a fim de fazer a opção pelo novo plano de saúde – individual ou familiar. Acrescenta que não mantinha relação contratual com os usuários, razão pela qual seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Colaciona julgado deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, OAB/MT 7.627-A, e ANA PAULA SIGARINE GARCIA, OAB/MT 10.133. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 35-A, da Lei 9.656/1998, 4o, incisos II, XIII e XXXII, e 10, inciso II, ambos da Lei 9.961/2000, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar porque, a conclusão do acórdão, no sentido de que “In casu, quanto à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, verifica-se que não foram observados os requisitos dispostos na RN no 195/2009, da ANS. Isso porque, embora tenha sido respeitado o período de carência de um (01) ano, a parte apelante não juntou aos autos prova de que a notificação prévia da beneficiária, informando acerca do encerramento do vínculo contratual, respeitou o prazo de antecedência mínima de sessenta (60) dias”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, OAB/MT 7.627-A, e ANA PAULA SIGARINE GARCIA, OAB/MT 10.133. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029